Tribunal: TJMT
Processo: 1010258-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010258-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória, julgou procedente a pretensão para anular as multas oriundas dos Processos Administrativos para declarar nulas as multas aplicadas nos processos administrativos 0115-005.681-5, 0115-001.834-1, 0115-000.916-3, 0115-003.554-4, 0115- 004.029-0, 0115-004.121-7, 0115-004.834-2, 0115-004.061-1, 0115-003.415-2, 0115-005.017-5, 0115-005.664-6, 0115-003.820-4, 0115-003.731-1, 0115-001.888-3, 0115-001.762-8 e 0113.004.591-8, 0115-001.561- 4.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) a validade dos atos administrativos que ensejaram a multa; b) competência do PROCON para aplicação; c) impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo; d) validade da fundamentação da multa; e) reincidência da recorrida e f) necessidade de aplicação da penalidade administrativa decorrente da constatação de infração às normas consumeristas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado normal prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas (id. 5849119).

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações ministeriais pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória, julgou procedente a pretensão para anular as multas oriundas dos Processos Administrativos para declarar nulas as multas aplicadas nos processos administrativos 0115-005.681-5, 0115-001.834-1, 0115-000.916-3, 0115-003.554-4, 0115- 004.029-0, 0115-004.121-7, 0115-004.834-2, 0115-004.061-1, 0115-003.415-2, 0115-005.017-5, 0115-005.664-6, 0115-003.820-4, 0115-003.731-1, 0115-001.888-3, 0115-001.762-8 e 0113.004.591-8, 0115-001.561- 4.

Extrai-se dos autos que a empresa Embratel Tvsat Telecomunicações promoveu Ação Anulatória em face do Município de Rondonópolis, objetivando a anulação das multas aplicadas pelo PROCON, mesmo após a empresa realizar acordo com os consumidores, realizando o atendimento da pretensão dos consumidores, visando à satisfação dos mesmos e o arquivamento dos processos administrativos instaurados contra a operadora no Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor.

Com efeito, tenho que a realização de acordo entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor.

Vejamos o entendimento firmado por deste Sodalício sobre a matéria:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. Recurso provido.
(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.
(N.U 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 926 do CPC (
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
), faz-se necessária a reforma da sentença que anulou as multas impostas pelo PROCON/MT nos autos dos Processos Administrativos acima citados, uma vez que o procedimento foi realizado dentro dos parâmetros legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021